Tribunal: TJBA
Processo: 8063833-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063833-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
JAMILTON CARDOSO SILVA, ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: NORMEIDE MARIA SILVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Município Recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, que deferiu tutela de urgência em favor da Recorrida. A decisão agravada determinou a imediata nomeação e posse da candidata no cargo de Professor Fundamental I - Nível II - Pedagogo, para o qual foi aprovada na 502ª colocação, fora do número de 65 vagas ofertadas no Edital nº 001/2023. O Ente Público sustenta a ausência de direito subjetivo à nomeação e a legalidade das contratações temporárias baseadas em excepcional interesse público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a nomeação imediata de candidata aprovada em cadastro de reserva, sob o fundamento de preterição arbitrária decorrente da existência de contratos temporários vigentes (Edital nº 003/2021) durante a validade do certame. Discute-se a aplicação do Tema 784 do STF e a necessidade de instrução probatória para comprovar a vacância dos cargos efetivos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, especialmente para fins de nomeação em cargo público, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito. No caso, a candidata obteve a 502ª classificação, estando fora do número de vagas imediatas (65) previstas no edital.

4. Conforme a tese firmada no Tema 784 do STF, o direito subjetivo à nomeação para candidatos do cadastro de reserva surge apenas na hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal.

5. As questões debatidas pela Agravada em suas contrarrazões, notadamente a alegação de que o número de contratos temporários e convocações precárias (Edital 003/2021 e Edital 002/2025) comprovaria a existência de vagas efetivas puras alcançando sua classificação, demandam instrução probatória exauriente com o efetivo contraditório na origem. A simples existência de contratados temporários não induz, automaticamente, à conclusão de que existem cargos efetivos vagos, pois tais contratações podem decorrer de substituições legais (licenças, afastamentos) amparadas constitucionalmente.

6. Não estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, diante da classificação da Agravada (502ª), do número de vagas ofertadas (65) e do que dispõe o Tema 784 do STF, uma vez que a documentação acostada em sede de cognição sumária não é suficiente para comprovar, de plano, o desvio de finalidade ou a existência de cargo vago desimpedido para a nomeação da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063833-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

e como agravado
NORMEIDE MARIA SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA